Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705877-53.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.INTEG. DA CAR.DE FISC.DE ATIV. URBAN.DO D.FEDERAL-SINDAFIS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES NA APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. GIURB. ART. 11, INC. III, DA LEI DISTRITAL N. 5.226/2013. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS. DECLARATÓRIOS DO SINDICATO. PROVIDOS. ESCLARECIMENTO PRESTADO. REAJUSTE DEVIDO A TODA CATEGORIA. FILIADOS E NÃO FILIADOS AO SINDICATO. JULGAMENTO DO RE 883642 RG, TEMA 823 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. DESPROVIDO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. 1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador, excepcionalmente, podendo atribuir efeitos modificativos aos declaratórios. 2. O STF no julgamento do RE 883642 RG sob a sistemática de repercussão geral no denominado Tema 823, fixou a seguinte tese: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Logo, as diferenças salariais deferidas são devidas a todos Servidores integrantes da categoria e não apenas aos filiados do Sindicato. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso referentes às insurgências do Distrito Federal (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 5. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos, recurso do Distrito Federal desprovido e os declaratórios do Autor providos para esclarecer que as diferenças salariais deferidas e respectivos reflexos são devidas a toda CATEGORIA, incluindo os Servidores filiados e não filiados ao SINDAFIS. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de prestação jurisdicional deficiente; No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, defendendo a falta de dotação orçamentária para a concessão de vantagens pecuniárias e/ou reajuste salarial a servidores públicos. Afirma, ainda, que que o acórdão recorrido está divergente do entendimento qualificado do STF (RE905.357/RR -Tema 864). Pleiteia a retratação do órgão julgador. Aduz, por fim, que sem a evidente previsão orçamentária para os reajustes, a validade da lei local aplicada é nula e não poderia incidir para determinar a condenação do DF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao tema 864, verifica-se que a hipótese não se adequa ao caso em apreço, por ausência de similitude fática. Nota-se que o precedente vinculante, da orientação sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos quando presentes a dotação na Lei Orçamentária Anual e a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao passo que, nestes autos, cuida-se de implementação da última parcela do reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital 5.226/13. Assim, não se vislumbra o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 864. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Tampouco merece trânsito o recurso extraordinário fundado na salientada ofensa ao artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, pois verifica-se que a questão de fundo, posta no apelo, referente à tese jurídica da ausência de dotação orçamentária para a concessão do reajuste, é de cunho infraconstitucional, decorrente da análise da Lei 5.226/2013. Assim, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucional invocado (artigo 169, § 1o, incisos I e II), seria necessária antes, a análise da matéria à luz da referida lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019, e o ARE 1339293 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/11/2021. De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante à tese recursal lastreada no permissivo constitucional do artigo 102, inciso III, alínea “d”, porquanto não houve qualquer juízo de constitucionalidade de tratado ou lei federal nem de validade de lei local. Nesse sentido, confira-se recente julgamento do STF em caso análogo: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ULTIMA PARCELA NÃO IMPLEMENTADA. LEI DISTRITAL 5.106/2013. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1317980 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)(g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023